Tribunal: STF
Processo: RHC 270097
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Carlos Moreira Antonio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.046.554/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 906 (novecentos e seis) dias-multa.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
A condenação transitou em julgado no dia 16/05/2024.
Neste recurso (e-doc. 70), a defesa alega a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação da pena, haja vista o excesso na dosimetria da pena, com majoração da pena-base em 1/3 (um terço)  por um único vetor desfavorável e com fundamento em processos antigos.
Requer, ao final:

“1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
2. O reconhecimento do constrangimento ilegal manifesto na dosimetria da pena do Recorrente, ANDERSON CARLOS MOREIRA ANTONIO; 
3. A concessão da ordem para redimensionar a pena-base, afastando-se o fundamento inidôneo (processos antigos sem trânsito em julgado) e a fração desproporcional de 1/3 (um terço), aplicando-se, como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, a fração de 1/6 (um sexto) para o único vetor desfavorável, com o consequente recálculo da pena definitiva e dos marcos executórios, a fim de que a pena final seja justa e proporcional.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena. 
2. O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A apelação criminal foi desprovida pelo Tribunal de Justiça, e o trânsito em julgado ocorreu em 31/05/2023. 
3. No agravo regimental, o agravante alegou excesso na dosimetria da pena, com exasperação da pena-base em 1/3 por um único vetor desfavorável, fundamentado em processos datados de 2013 e 2014, pleiteando a concessão da ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que autorize a concessão da ordem de ofício em agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A fixação da fração de aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, estando devidamente fundamentada no acórdão impugnado. 7. Não foi constatada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que autorize a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: 
Agravo regimental desprovido. ”

Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Como relatado, o agravante verbera que a dosimetria da pena teria sido excessiva, uma vez que a pena-base foi majorada em 1/3 com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável, apoiada em processos datados de 2013 e 2014, autorizando a concessão da ordem de ofício. 
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 
(...)
Demais disso, o estabelecimento da fração de aumento da pena-base, na forma do artigo 59 do Código Penal, insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, estando plenamente justificada no acórdão impugnado (fls. 26-27) 
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 64, p.3)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 16/05/2024. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “que Anderson possui duas condenações definitivas que geram maus antecedentes (autos nº 0000143-39.2013.8.26.0032 fls. 53 e autos nº 0000196-83.2014.8.26.0032 fls. 54).” (e-doc. 13,p.5)
Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente